Tribunal: TJDFT
Processo: 0745227-26.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA DE COOPERATIVAS UNIMED. RELAÇÃO CONSUMERISTA. ILETIGIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ASTREINTES DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, à recorrente, da obrigação de custear o tratamento médico descrito na causa de pedir e deliberar sobre a aplicação da multa diária por descumprimento de decisão judicial (astreintes).
2. No caso em exame a sociedade anônima apelante suscitou sua ilegitimidade passiva, alegando a inexistência de vínculo jurídico com a autora, uma vez que o negócio jurídico respectivo foi celebrado com a sociedade empresária Unimed de Governador Valadares Cooperativa de Trabalho Médico Ltda.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que “o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes" (AgInt no AREsp 1545603-SP, Rel. Ministro Marco AUrélio Belizze, 3a Turma, julgado em 16/03/2020.)
4. Assim, ainda que o negócio jurídico tenha sido celebrado com a sociedade empresária Unimed de Governador Valadares Cooperativa de Trabalho Médico Ltda, deve ser ressaltado que a controvérsia a respeito da obrigação imposta à sociedade anônima Unimed Seguros Saúde S/A para que promova o custeio do tratamento médico indicado para a ora apelada deve ser objeto de deliberação por meio da aplicação da teoria da aparência, tendo em vista que ambas integram o Sistema Unimed, evidenciado pelo uso do mesmo nome e pelo logotipo em comum, fato que dificulta a compreensão, pelos consumidores, a respeito das responsabilidades e da área de abrangência de cada uma das unidades.
5. Em relação à aplicação da multa diária por descumprimento de decisão judicial (astreintes), observe-se que a sociedade anônima apelante foi intimada, aos 15 de setembro de 2025, para informar, em 48 (quarenta e oito) horas, sobre o cumprimento da decisão judicial que determinou o custeio do tratamento indicado para a autora, permanecendo inerte. Assim, é devida a multa diária por descumprimento da aludida decisão judicial.
6. Recurso conhecido e desprovido.